Tribunal: TJMT
Processo: 1017141-03.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017141-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), JONATAN VANIS DA SILVA - CPF: 042.862.141-41 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (IMPETRANTE), JEFERSON FIGUEIREDO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN ANDRE DA COSTA - CPF: 026.898.011-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta
condenação criminal e
histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

3
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4
. Os predicados pessoais do paciente
,
ainda se tal afirmação fosse verdadeira
,

não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Ronilto
Rodrigues Gonçalves, em favor de
Jonatan
Vanis
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se dest
a impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de agosto de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011295-73.2021.8.11.0042
, que resultou na instauração da

Ação Penal n. 1012327-16.2021.8.11.0042 (código 12689005)

que tramita na
13ª Vara Criminal
de Cuiabá
.

Aduz, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta,
ademais
, que a prisão preventiva d
o
paciente se mostra desproporcional e desnecessária, tendo em vista que, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Assevera, além disso, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente,
in
casu
,

a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das raz
ões encontradiças no ID 103379484
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
104598494
,
juntando cópia da decisão vergastada, folha de antecedentes do
paciente, fazendo
um resumo da tramitação do caso em comento
, do qual se desta este trecho:

“em consulta a folha de antecedentes encartada no Id. 63930538, constata -se a existência de uma condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas (autos n. 8494-75.2019.8.11.0042) e outra ação penal em curso apurando o mesmo delito, por fato ocorrido em 06/05/2021, nos autos n. 1006845-87.2021.8.11.0042”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
105203452
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto d
e prisão preventiva da paciente
, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, justificando que ele é criminoso contumaz,
haja vista que
possui condenação e responde a outra ação penal pela suposta prática de outros crimes
de tráfico de drogas
.

No
ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]

passo a verificar se é caso de converter as prisões em flagrante em prisões preventivas (CPP, art. 310, II).

Nos termos do Provimento n° 01/2017 – CM, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e
Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, os autuados foram entrevistados, advindo às manifestações das Partes.

Diretamente ao ponto, para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Inicialmente é imperioso destacar que os crimes objeto de lucubração nesses autos, são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar (CPP, art. 313, I).

Pertinente ao
fumus
comissi
delicti
, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através do auto de prisão em flagrante 316.3.2021.12381 (Id nº 62498233), Boletim de Ocorrência 2021.199124 (Id nº 62498233), Termo de exibição e apreensão (Id nº 62498233), Laudo Pericial (Id nº 62500586), enquanto os
indícios da autoria
, são revelados pela vasta documentação probatória constante dos autos, principalmente pelos Termos de depoimento dos policiais que conduziram a ocorrência(ID nº 62498199) e despacho proferido pela autoridade policial (Id nº 62498233).

Preambularmente, insta consignar que, em que pese os indiciados tenham negado o crime de tráfico de entorpecentes, consoante se observa pelo conjunto probatório constante dos autos, tudo está a indicar que ambos

realmente comercializavam entorpecentes no ato de suas prisões em flagrante, considerando que além de terem sido presos em flagrante em frente ao seu local de moradia, estes utilizavam entorpecentes em companhia de diversas pessoas.

Ressalta-se, que também não se pode desconsiderar que o Bairro em que a prisão em flagrante ocorreu, denominado Jardim Leblon, é sabidamente um grande âmbito de drogadição, visto que além de diversas “bocas de fumo”, também ostenta um grande número de usuários que se reúnem para utilização dos mais diversos tipos de entorpecentes.

Conforme declarações dos policiais militares, verifica -se que no ato da abordagem, foi possível constatar em que o indiciado JONATAN dispensou porções de entorpecente ao solo.

Desta feita, no que se refere aos fatos aqui noticiados, é indispensável ressaltar a gravidade concreta dos delitos imputados aos indiciados, uma vez que, no que diz respeito ao crime de tráfico de entorpecentes, a quantidade de drogas apreendidas, por si só não descaracteriza a mercancia, quando existem no nos autos outros elementos, que são mais do que suficientes para comprovar a comercialização de drogas no local, já que durante a apreensão, além de ter sido localizado dinheiro em notas pequenas, estes foram flagrados quando acabavam de dispensar uma porção de substâncias ao solo, foi localizada uma porção de droga escondida no muro da residência, além de também ter sido preso no local, um usuário que acabava de chegar para trocar seu aparelho de liquidificador por entorpecentes.

Desta forma, o
periculum
libertatis
, encontra demonstrada diante da necessidade da
garantia da ordem pública
, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para o resguardo da ordem pública, considerando a grande lesividade social dos delitos perpetrados, e ainda, também pela periculosidade dos indiciados, que ao que parece
são contumazes em práticas delitivas
,
já que respondem, inclusive, por outros crimes desta natureza
, o que sem sombra de dúvidas, exige uma resposta mais enérgica do poder judiciário em prol de toda a coletividade. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
CONVERTO
as prisões em flagrante de
JEFERSON FIGUEIREDO DE MELO E JONATAN VANIS DA SILVA
em
PRISÕES PREVENTIVAS
.

(ID
104598492
)
Destaques

no original

Constata-se, pois, da
decis
ão
acima parcialmente transcrita, que o paciente
ostenta
um histórico de recidiva na prática de infrações penais, uma vez que tem condenação
de
5 (cinco)
anos de reclusão em regime semiaberto,
pela pr
ática do crime de tráfico de drogas, prolatada
pelo Juízo da 9ª Vara Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá,
nos
autos da Ação Penal n. 8494-75.2019.811.0042 (Executivo de pena n. 2000937-32.2021.8.11.0042)
, tendo sido
agraciado com a liberdade provisória, mediante uso de tornozeleira eletrônica, em audiência de custódia realizada no dia 6 de maio de 2021,
nos autos de
Prisão em Flagrante n.
1006845-87.2021.8.11.0042
,
pela suposta prática
de delito da mesma natureza
(ID 55061284)
, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Jonatan
Vanis
da Silva
;
por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021